Tribunal: TJES
Processo: 5017234-96.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017234-96.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAMAR PEREIRA DA COSTA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5017234-96.2024.8.08.0024

Origem
: Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE
: ITAMAR PEREIRA DA COSTA

RECORRIDO
: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRISÃO CAUTELAR DECRETADA EM PROCESSO CRIMINAL. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
.
INEXISTÊNCIA DE ERRO JUDICIÁRIO OU ILEGALIDADE NA CUSTÓDIA. REGULARIDADE FORMAL DO DECRETO PRISIONAL. DANO MORAL IMPROVIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA.

I - CASO EM EXAME

1. Adota-se o relatório da sentença:
“ITAMAR PEREIRA DA COSTA ajuizou a presente ação em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO relatando que: I) na data de 24/07/2020, um policial foi até a sua casa, tendo-o recolhido à prisão através de mandado de prisão expedido em 14/05/2018, referente ao processo 0000947-15.1997.8.08.0017; II) informa que o mandado se referia à ação que tramitava desde 1997, por fatos ocorridos em 1986; III) afirma que desconhecia a referida ação; IV) que seu genitor também figura como autor naquela ação, onde foram acusados pelo artigo 121, parágrafo 2º, III do CP; V) que a citação só ocorreu em 2020; VI) que a prisão decretada foi revogada, mas, que os 5 dias em que ficou preso causou danos psicológicos; VII) que a prisão não deveria ter ocorrido, pois, houve prescrição do crime, foi decretada a extinção de punibilidade em 27/11/2020, tornando-a ilegal. Pede, em síntese, indenização por danos morais.”.

2. O Juízo de origem julgou improcedente o pedido de danos morais, razão pela qual interpôs recurso inominado para reformar a sentença e julgar procedente os pedidos iniciais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se há responsabilidade civil do Estado por danos morais decorrentes de prisão cautelar decretada e cumprida em processo penal no qual foi posteriormente reconhecida a prescrição da pretensão punitiva.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Em primeiro plano, cumpre consignar que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está alinhada no sentido de que o princípio da responsabilidade objetiva do Estado, previsto no artigo no art. 37, §6º da CF, não se aplica aos atos do Poder Judiciário, salvo nas hipóteses expressamente declaradas em lei. Transcreve-se o seguinte aresto:
“[...] 2. A jurisprudência da Corte firmou-se no sentido de que, salvo nas hipóteses de erro judiciário e de prisão além do tempo fixado na sentença - previstas no art. 5º, inciso LXXV, da Constituição Federal -, bem como nos casos previstos em lei,
a regra é a de que o art. 37, § 6º, da Constituição não se aplica aos atos jurisdicionais quando emanados de forma regular e para o fiel cumprimento do ordenamento jurídico
. [...]”
(STF - ARE: 770931 SC, Relator.: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 19/08/2014, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-199 DIVULG 10-10-2014 PUBLIC 13-10-2014). Tal entendimento busca resguardar o regular exercício da função jurisdicional, uma vez que os magistrados estão naturalmente sujeitos a erros de julgamento e de raciocínio, inerentes à própria atividade judicante.

5. Tendo isso em linha, observa-se que a reparação pretendida pelo recorrente está calcada no encarceramento indevido do autor, em razão da prescrição da pretensão punitiva pela pena. Neste caso, no artigo 5º da Constituição Federal, em seu inciso LXXV, dispõe que:
“o Estado indenizará o condenado por
erro judiciário
, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença”
. Logo, em havendo condenação contaminada por erro judiciário e/ou excesso temporal de prisão, faz jus o cidadão ao pagamento de indenização.

6. Na espécie, não se vislumbra ilegalidade ou abusividade no decreto da prisão, conforme muito bem elucidado na sentença:
“[...] O autor não havia sido localizado nos autos do processo crime, tanto assim que somente foi citado após a sua prisão. Assim, conclui-se que ele estava em local incerto e não sabido do Juízo do Estado do Espírito Santo, situação que, em tese, é hábil a fundamentar o decreto de prisão preventiva como garantia da instrução processual [...] Quando do cumprimento do mandado de prisão em desfavor do autor, havia ordem legal que determinou a sua custódia cautelar com fundamento na presença dos requisitos legais ensejadores da prisão preventiva. [...] Importante observar ainda que, para além de o decreto de prisão cautelar ser legal, o decurso do lapso prescricional da pretensão punitiva decorreu, em grande parte, pela não localização do autor que se mudou para outro Estado da Federação quando tramitava processo criminal contra ele, sendo localizado somente quando da efetivação de sua prisão cautelar”. [...]”
. Infere-se, pois, que a prisão cautelar foi decretada por autoridade judicial competente, devidamente fundamentada e lastreada nos indícios da prática de infração penal do art. 121, §2°, incisos II e IV do Código Penal. Observa-se, ainda, que a ação penal tramitava desde 1997 e o recorrente só veio a ser citado em meados de 2020, em ocasião de sua prisão, haja vista que, para a autoridade judicial, figurava como foragido. Logo o decreto prisional observou o disposto no art. 5º, inciso LXI, da CF, segundo o qual estabelece que
“ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente [...]”.

7. No presente caso, não houve nenhuma ilegalidade ou arbitrariedade na prisão da Recorrente que pudesse caracterizar abuso de poder, assim como não ocorreu erro judiciário na tramitação do feito criminal, concluindo-se que a prisão do Recorrente seguiu os trâmites legais, não havendo embasamento jurídico para que venha a obter qualquer reparação por parte do Estado.

IV - DISPOSITIVO

8. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

9. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais, assim como honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa. Entretanto, fica suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)